Tribunal: TJDFT
Processo: 0724619-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724619-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITIANE SILVA SERRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.101.226/0002-34 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Brasília, que julgou procedente o pedido de habilitação de crédito em falência em relação a um dos créditos e improcedente o pedido em relação a dois dos créditos, lavrada nos seguintes termos: "Trata-se de Habilitação de Crédito. O pedido da parte autora está consubstanciado na certidão de crédito (ID 67302705) e os cálculos levaram em consideração a data da quebra (ID. 76545009). A falência da ré foi decretada em 30/05/2017. A inicial foi recebida no ID 72656632. Os comitês de credores e a falida não se manifestaram. A administradora judicial solicitou o resumo de cálculos e a discriminação do crédito (ID 74324747), ao que o Ministério Público concordou (ID 74841707), e que foi atendido pelo requerente nos ID. 76545009, ID. 76545010 e ID. 76545026. A administradora judicial deu parecer pela procedência parcial do pedido, conforme ID. 77848550, pois os créditos decorrentes do processo 0002768-72.2013.5.18.0241, nos valores de R$ 104.612,81 e R$ 594.636,74, ambos atualizado para a data da quebra (30/05/2017), foram objeto de habilitação (proc. n. 2016.01.1.098805-4), cujo processo foi extinto em face da habilitação administrativa quando da convolação em falência, no valor de R$ 91.980,61, portanto, trata-se de impugnação intempestiva à segunda relação de credores. A requerente contestou o deferimento parcial da administradora judicial (ID 82008613), alegando que não houve habilitação dos créditos da pensão de maio/2016 até maio/2017 (R$104.612,81), pois sequer existia tal certidão disponível, da mesma forma e tão menos foi habilitada a certidão da pensão restante (R$ 594.636,74). A administradora judicial ratificou o exposto no parecer anterior, conforme ID. 86158202. O Ministério Público oficiou pela habilitação dos créditos requeridos (ID 88956877). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto aos créditos trabalhistas, estabelece o art. 6o, §2o, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais de Empresas (LFRE - Lei n.o 11.101/2005), que: ‘§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença’. Observa-se, portanto, que os únicos requisitos a serem observados para a admissão do crédito trabalhista na falência, consistem em que inexista dúvida quanto a sua legitimidade e que haja sido reconhecido por sentença com trânsito em julgado. Em outro cotejo, o art. 9o da mesma LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: ‘Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo’. Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados na habilitação judicial (ou retardatária). No caso em tela, em relação aos créditos de R$ 104.612,81 e R$ 594.636,74, na verdade, eles já foram habilitados administrativamente, de forma que, na verdade, a parte autora quer impugnar a segunda relação de credores. Todavia, há muito já transcorreu o decêndio para essa impugnação, de forma que o pedido não merece acolhimento, nessa parte. Já em relação ao crédito concernente ao processo 0001577-89.2013.5.18.0241, no valor de R$ 15.186,50, ele deriva de outra reclamação trabalhista e ainda não havia sido objeto de habilitação, motivo pelo qual merece ser acolhido para incluir o valor do crédito trabalhista, somando-se esses valor ao já habilitado, fazendo constar o crédito no valor total de R$ 107.167,11 (R$ 91.980,61 + R$ 15.186,50). Dispositivo Ante o exposto, considerando que os créditos decorrentes do processo 0002768-72.2013.5.18.0241 (nos valores de R$ 104.612,81 e R$ 594.636,74) já foram objeto de habilitação (proc. n. 2016.01.1.098805-4) e tendo em vista a intempestividade da impugnação, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a retificação do Quadro Geral de Credores da falência da MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME para constar doravante o crédito total no valor de R$ 107.167,11 (cento e sete mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos) em favor de KEITIANE SILVA SERRA (CPF 026.487.031-01), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, observado o privilégio legal. Ressalto que o(a)(s) credor(a)(es), ora habilitado(a)(s), terá(ão) o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo Falimentar, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nas forças da massa. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da ação falimentar. Extingo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a requerente ao pagamento das custas e de honorários que ora fixo em 10% sobre o valor da sucumbência. Cobrança, todavia, suspensa em face da gratuidade de justiça deferida em seu favor. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público”. Este Relator, por meio da decisão de ID no 28682682, indeferiu a tutela de urgência recursal postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja habilitada a certidão de ID no 67302705, dos autos de origem. Informou, ainda, que o juízo a quo proferiu despacho nos autos de origem, manifestando o aparente intuito de revisar o ato judicial ora objeto de impugnação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 15/12/2021, o juízo a quo proferiu nova decisão de habilitação de crédito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O ato judicial (despacho) a que aludiu a douta Procuradoria de Justiça tem o seguinte teor: “A sentença embargada baseou-se na incorreta premissa de que os créditos de R$ 104.612,81 e R$ 594.636,74 (provenientes da ação trabalhista no 0002768-72.2013.5.18.0241) já haviam sido habilitados administrativamente na falência, quando na verdade o valor habilitado foi de tão-somente R$ 91.980,61. Na verdade, ao que parece, o valor já habilitado, embasado em certidão de crédito proveniente da ação trabalhista no 0002768-72.2013.5.18.0241, refere-se à pensão mensal devida até abril de 2016. O que se pretende habilitar nesta ação (além do crédito proveniente da ação no 0001577-89.2013.5.18.0241 já deferido), é crédito distinto, devido a título de pensão mensal a partir de maio de 2016. O Ministério Público, inclusive, aparentemente percebeu esta distinção (conforme parecer de ID. 88956877), o que, contudo, passou despercebido deste Juízo (ID. 89378693). Nesse sentido, manifestem-se a administradora judicial e o Ministério Público, tornando novamente concluso”. Posteriormente, em 15/12/2021, foi proferida nova decisão de habilitação de crédito em que foi reconhecido o equívoco da decisão ora agravada, que foi inteiramente substituída pelo novo ato judicial, cuja parte dispositiva restou lavrada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para DETERMINAR a inclusão no Quadro Geral de Credores da falência da MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME: 1) do crédito no valor de R$ 140.550,00 (cento e quarenta mil quinhentos e cinquenta reais), em favor de KEITIANE SILVA SERRA (CPF 026.487.031-01), a ser classificado na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA observado o privilégio legal; 2) no montante de R$ 558.699,55 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), em favor de em favor de KEITIANE SILVA SERRA (CPF 026.487.031-01), classificado como QUIROGRAFÁRIO. Note-se, ainda, que a apuração do crédito a ser classificado como trabalhista deve também se submeter à subtração do valor anteriormente habilitado em nome da autora em tais circunstâncias, de modo que o limite de 150 salários mínimos deve atuar globalmente com relação a todos os créditos da requerente, sendo tal consolidação de responsabilidade Administrador Judicial. Ressalto que a parte credora, ora habilitada, terá os créditos satisfeitos nos autos do Processo Falimentar. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da recuperação. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Custas pelo requerente (art. 10, § 3o, LF), devendo-se observar a suspensão da exigibilidade em relação em face da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Em face da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte RÉ ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC, restando o réu condenado nos demais ônus”. Como se vê, foi proferida nova decisão de habilitação de crédito, que substituiu inteiramente a decisão ora agravada. Assim, o ato judicial passível de recurso passou a ser a nova decisão, tendo o presente recurso de agravo instrumento perdido o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de dezembro de 2021 16:25:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator